Tribunal: STF
Processo: Ext 658
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-27
Data de publicação: 1996-06-27

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA - TRÁFICO INTERNACIONAL DE
   ENTORPECENTES - PRESSUPOSTOS DE EXTRADITABILIDADE ATENDIDOS -
   CONDIÇÕES LEGAIS PREENCHIDAS - APLICAÇÃO EXTRATERRITORIAL DA LEI
   PENAL AUSTRÍACA AOS FATOS ENSEJADORES DA EXTRADIÇÃO (IMPORTAÇÃO
   DE COCAÍNA DA COLÔMBIA PARA O BRASIL, COM O OBJETIVO DE
   INTRODUZI-LA EM TERRITÓRIO AUSTRÍACO) - POSSIBILIDADE -
   INCIDÊNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE ATIVA (A
   NACIONALIDADE AUSTRÍACA DO EXTRADITANDO COMO ELEMENTO DE CONEXÃO)
   - AUSÊNCIA, NO BRASIL, DE PROCEDIMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL
   INSTAURADO, CONTRA O EXTRADITANDO, EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS -
   AFASTAMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DO CARÁTER PREVALENTE DA JURISDIÇÃO
   PENAL BRASILEIRA - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE
   JURISDIÇÕES PENAIS ENTRE O BRASIL E A ÁUSTRIA - VIABILIDADE DE
   ACOLHIMENTO, EM TAL SITUAÇÃO, DO PLEITO EXTRADICIONAL - CONVENÇÃO
   ÚNICA DE NOVA YORK, NA VERSÃO DO PROTOCOLO DE REVISÃO DE GENEBRA
   (1972) - LEGITIMIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PELO ESTADO AUSTRÍACO -
   PRINCÍPIO DA JUSTIÇA UNIVERSAL - A NECESSIDADE DE EFETIVA
   COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NA REPRESSÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES - MODELO EXTRADICIONAL VIGENTE NO BRASIL - SISTEMA
   DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU DE
   REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO PENAL OU DA CONDENAÇÃO
   CRIMINAL EMANADAS DO ESTADO ESTRANGEIRO - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.